Tribunal: TJDFT
Processo: 0745094-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da SEGUNDA VARA FEDERAL DE SANTOS. Ante eventual incompetência funcional deste colegiado para conhecer e julgar o recurso, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403